Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704085-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal, ora apelante, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, apresentada no parecer do Ministério Público em Segundo Grau, no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator